Tribunal: TJSP
Processo: 1016298-46.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação Declaratória e Indenizatória. Recursos não providos. Oposição pela autora. Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisado e julgado todo o tema relativo à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação Declaratória e Indenizatória. Recursos não providos. Oposição pela autora. Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisado e julgado todo o tema relativo à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016298-46.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante ESMERALDA DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016298-46.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 17.732
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 1016298-46.2019.8.26.0564/50000
Embargante: Esmeralda de Sousa (Justiça Gratuita)
Embargada: Anhanguera Educacional Ltda.
Voto no 17.732
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação Declaratória e
Indenizatória. Recursos não providos. Oposição pela autora.
Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter infringente do
recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do
Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois
analisado e julgado todo o tema relativo à controvérsia
apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.
Embargos Declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 193/203, em sede de Apelação Cível derivada de Ação
Declaratória e Indenizatória, que, por seu conteúdo, negou provimento
aos recursos.
A autora, não conformada com o julgamento,
se opõe com o presente recurso de Embargos de Declaração,
inclusive para fins de prequestionamento (fls. 1/2 do incidente 50000).
Para tanto alega, em síntese, haver omissão,
no momento em que o v. acórdão deixa de apresentar os
fundamentos necessários para, aqui, afastar a regra prevista no art.
85, § 11 do CPC que, sem delongas, determina a fixação dos
conhecidos “honorários recursais”, na hipótese de novo insucesso da
parte vencida em primeira instância.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016298-46.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 17.732
3
declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade,
contradição na decisão embargada ou corrigir erro material (artigo
1.022 do Código de Processo Civil).
Não se verificam quaisquer destes vícios no v.
aresto embargado.
Com efeito, o v. acórdão foi explícito ao
especificar que permanecia inalterada a r. sentença, sem majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência, em virtude de a autora
ter decaído de sua pretensão recursal, anotando-se que o percentual
fixado para referida verba - e que está dentro dos parâmetros e
razoabilidade e proporcionalidade - deve ser aplicado apenas sobre a
condenação extrapatrimonial da requerida, uma vez que a redação do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil traz bases de cálculo
alternativas para essa rubrica, cujo valor da condenação vem em
primeiro lugar, a despeito da segunda opção em proveito econômico
obtido (este pretendido pela autora em sua Apelação Cível - fl. 165).
Assim,
remanesce
um
inconformismo
impróprio à natureza do presente recurso, diante da clareza do
julgado, e, se há divergência quanto à interpretação dada no v. aresto,
cabe à embargante manejar recurso com potencialidade de revê-lo,
que não consta possível por meio destes embargos de declaração.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o Código de Processo
Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisado e julgado
todo o tema relativo à controvérsia apresentada, resta prejudicada a
pretensão de prequestionamento trazida à análise, pois “o juiz não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016298-46.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 17.732
4
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se os
Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator